Tribunal: STF
Processo: HC 254489
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, por ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante reiterou os argumentos da inicial, sustentando: (i) nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio sem mandado judicial; e (ii) ausência de materialidade delitiva ante a não elaboração de laudo toxicológico definitivo.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar sem mandado judicial violou a inviolabilidade do domicílio do paciente; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo toxicológico definitivo invalida a condenação por tráfico de drogas.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



3. A busca e apreensão domiciliar, ainda que realizada sem mandado judicial, foi precedida de diligências investigativas, campana policial e flagrante delito, configurando fundadas razões que legitimam a medida, conforme jurisprudência consolidada do STF.



4. A ausência de laudo toxicológico definitivo não compromete a comprovação da materialidade do crime, desde que suprida por outros elementos probatórios idôneos, como laudos de constatação provisória elaborados por perito oficial e autos de apreensão.



5. O reexame da legalidade da busca domiciliar e da suficiência probatória quanto à materialidade do delito exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus.



6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conhecimento do habeas corpus e à inexistência de ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, HC 219710 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 226599 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.10.2023; STF, HC 229216 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18.09.2023; STF, HC 249811 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.03.2025.